Tribunal: TJES
Processo: 5000304-66.2024.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000304-66.2024.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO: RENATO ANTONIO BIANCHI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CONDUÇÃO COM CNH SUSPENSA. PENALIDADE JÁ CUMPRIDA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. INSTAURAÇÃO INDEVIDA DE PROCESSO DE CASSAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo DER-ES contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para anular o Auto de Infração de Trânsito (AIT) lavrado sob a justificativa de "dirigir com CNH suspensa", determinar a restituição dos valores pagos e condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença continha erro material no valor total da condenação por danos materiais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a presunção de legitimidade do ato administrativo prevalece diante da prova documental de cumprimento prévio da suspensão; (ii) se a autuação indevida e a consequente instauração de processo de cassação da CNH configuram dano moral indenizável; (iii) a adequação do
quantum
indenizatório; e (iv) a necessidade de correção de erro material no dispositivo da sentença quanto ao valor da condenação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos é relativa (
iuris tantum
) e cede diante de prova inequívoca em contrário. Comprovado que o condutor já havia cumprido integralmente o prazo de suspensão do direito de dirigir meses antes da autuação, o AIT lavrado por infração ao art. 162, II, do CTB é nulo.

4. A falha grosseira da Administração, que não se limitou à cobrança indevida de multa, mas desencadeou a instauração de Processo Administrativo de Cassação da CNH, impõe ao cidadão — mormente aquele que utiliza o veículo para trabalho — angústia e perda de tempo útil que extrapolam o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral (art. 37, § 6º, da CF).

5. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso e ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

6. Constatada discrepância entre a fundamentação/pedido e o valor numérico fixado no dispositivo da sentença a título de danos materiais (grafado como R$ 23.752,00), caracteriza-se erro material, passível de correção de ofício para limitar a condenação à restituição do valor da multa e aos danos morais arbitrados.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença retificada de ofício para sanar erro material.

Tese de julgamento:
“1. A autuação de trânsito fundamentada em fato inexistente (suspensão de CNH já cumprida), decorrente de erro na consulta aos sistemas administrativos, enseja a nulidade do auto de infração. 2. A instauração indevida de processo de cassação do direito de dirigir, decorrente de falha do serviço público, configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero aborrecimento.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000304-66.2024.8.08.0003
RECORRENTE: DER-ES

RECORRIDO: RENATO ANTONIO BIANCHI

JUIZ SENTENCIANTE: ARION MERGÁR

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CONDUÇÃO COM CNH SUSPENSA. PENALIDADE JÁ CUMPRIDA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. INSTAURAÇÃO INDEVIDA DE PROCESSO DE CASSAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo DER-ES contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para anular o Auto de Infração de Trânsito (AIT) lavrado sob a justificativa de "dirigir com CNH suspensa", determinar a restituição dos valores pagos e condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença continha erro material no valor total da condenação por danos materiais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a presunção de legitimidade do ato administrativo prevalece diante da prova documental de cumprimento prévio da suspensão; (ii) se a autuação indevida e a consequente instauração de processo de cassação da CNH configuram dano moral indenizável; (iii) a adequação do
quantum
indenizatório; e (iv) a necessidade de correção de erro material no dispositivo da sentença quanto ao valor da condenação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos é relativa (
iuris tantum
) e cede diante de prova inequívoca em contrário. Comprovado que o condutor já havia cumprido integralmente o prazo de suspensão do direito de dirigir meses antes da autuação, o AIT lavrado por infração ao art. 162, II, do CTB é nulo.

4. A falha grosseira da Administração, que não se limitou à cobrança indevida de multa, mas desencadeou a instauração de Processo Administrativo de Cassação da CNH, impõe ao cidadão — mormente aquele que utiliza o veículo para trabalho — angústia e perda de tempo útil que extrapolam o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral (art. 37, § 6º, da CF).

5. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso e ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

6. Constatada discrepância entre a fundamentação/pedido e o valor numérico fixado no dispositivo da sentença a título de danos materiais (grafado como R$ 23.752,00), caracteriza-se erro material, passível de correção de ofício para limitar a condenação à restituição do valor da multa e aos danos morais arbitrados.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença retificada de ofício para sanar erro material.

Tese de julgamento:
“1. A autuação de trânsito fundamentada em fato inexistente (suspensão de CNH já cumprida), decorrente de erro na consulta aos sistemas administrativos, enseja a nulidade do auto de infração. 2. A instauração indevida de processo de cassação do direito de dirigir, decorrente de falha do serviço público, configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero aborrecimento.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Anulatória
ajuizada por
RENATO ANTONIO BIANCHI
em face do
DER-ES - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Narra o autor, em síntese, que teve aberto o processo de suspensão nº 78714648 de 06/07/2017, com penalidade de 03 meses, cujo período foi determinado com início em 14/03/2019 e fim previsto em 12/06/2019. Relata que após cumprir o período de penalidade de suspensão (14/03/2019 à 12/06/2019), necessitou entregar mercadoria e, durante uma blitz, teve em seu desfavor o AIT PM40321176de29/10/2019, por “dirigir veículo com CNH suspensão direito dirigir”.

Ressalta que embora demonstrado no AIT PM40321176 de 29/10/2019 a consulta ao Sistema Serpro no campo 07 “observações” acima, com a anotação do número do processo de suspensão (78714648 de 06/07/2017), observa-se que ocorreu erro na verificação, sendo anotado “apenas” o número do processo e a data de bloqueio, sem inserir a data de início e fim da penalidade, pelo agente do DER/ES inscrito sob o nº 21946/9.

Assevera que o AIT PM40321176 de 29/10/2019, nascido sem rastro de tipificação e legalidade, foi comunicado ao DETRAN/ES que abriu o processo de cassação nº 2023-7634G, trazendo grandes transtornos ao requerente, contudo, foi reconhecida a ilegalidade do AIT, em face do recurso apresentado.

Diante disso, requereu o cancelamento do AIT PM40321176 e devolução dos valores pagos com juros e correção monetária, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 14164880):

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar as partes requeridas a pagarem aos autores solidariamente o valor de R$ 23.752,00 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta e dois reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir do evento danoso.

Ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar o cancelamento do AIT DER/ES PM40204904 de 21/12/2017 num prazo de 30 dias, ao tempo em que JULGO PROCEDENTE também o pedido de indenização por danos morais, fixando o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.

O DER/ES interpôs Recurso Inominado (ID 14164881) alegando que não existe prova para invalidar o Auto de Infração e que a parte autora não demonstrou nem comprovou qualquer abalo psíquico significativo ou prejuízo a direitos da personalidade, sendo o evento relatado caracterizador de mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 14165584), pugnando pela manutenção da sentença. ponta, ainda, a existência de erro material no dispositivo da sentença quanto ao valor total da condenação por danos materiais (grafado como R$ 23.752,00), requerendo que a condenação se limite à devolução do valor da multa paga, com juros e correção, somada aos danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

A controvérsia cinge-se à validade de auto de infração e à existência de danos morais decorrentes de sua lavratura e desdobramentos.

A presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, invocada pelo recorrente, não é absoluta, cedendo diante de prova em contrário. No caso em tela, a prova documental é inequívoca quanto ao erro da Administração.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrido foi autuado em
29/10/2019
(AIT ID 14164874) por suposta infração ao art. 162, II, do CTB (dirigir com CNH suspensa). Contudo, o histórico do Processo Administrativo de Suspensão nº 78714648 (
ID 14164866
) demonstra cristalinamente que o cumprimento da penalidade de suspensão ocorreu no período de
14/03/2019 a 12/06/2019:

Portanto, na data da autuação (outubro de 2019), o recorrido não estava mais sob o efeito da suspensão do direito de dirigir. A própria Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) do DETRAN/ES reconheceu o erro grosseiro e deferiu o cancelamento do processo de cassação decorrente desta multa, conforme Parecer e Decisão acostados ao ID 14164869, onde consta expressamente:
"Ou seja, na data da infração (29.10.2019) o recorrente já havia cumprido o prazo de suspensão... deve o processo de cassação ser cancelado."

Destarte, correta a sentença ao declarar a nulidade do auto de infração e determinar a restituição dos valores, não havendo que se falar em falta de provas por parte do autor.

No tocante ao dano moral, a falha do serviço público (responsabilidade objetiva, art. 37, § 6º, CF) restou evidente. O erro do DER-ES não gerou apenas uma cobrança indevida, mas desencadeou a instauração de um Processo Administrativo de Cassação da CNH (Processo nº 2023-7634G, conforme ID 14164869).

Para um cidadão, especialmente qualificado como agricultor que utiliza veículo para trabalho, a ameaça concreta e indevida de ter sua habilitação cassada por dois anos, obrigando-o a apresentar defesa e recursos administrativos para corrigir um erro evidente da Administração, extrapola o mero dissabor cotidiano. Configura-se, aqui, a perda do tempo útil e a angústia gerada pela ineficiência estatal, caracterizando o dano moral indenizável.

Quanto ao valor, a indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo ao caráter pedagógico-punitivo e compensatório. O valor fixado pelo juízo a quo em R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso, não merecendo redução.

Observo, contudo, a necessidade de correção de erro material constante no dispositivo da sentença (ID 14164880), pontuado inclusive pelo recorrido em suas contrarrazões (ID 14165584, pág. 15). O magistrado sentenciante condenou as partes ao pagamento de "R$ 23.752,00 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta e dois reais)", valor este que não guarda correspondência com o pedido inicial (restituição da multa + R$ 10.000,00 de danos morais) nem com a fundamentação (que fixou danos morais em R$ 5.000,00).

Trata-se de evidente erro de digitação que deve ser sanado para evitar enriquecimento sem causa e inexequibilidade do título. A condenação material deve limitar-se à restituição do valor pago pela multa indevida, devidamente atualizado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a procedência dos pedidos.

DE OFÍCIO
, retifico o erro material constante no dispositivo da sentença para que onde se lê
"condenar as partes requeridas a pagarem aos autores solidariamente o valor de R$ 23.752,00"
, leia-se:
"condenar a parte requerida a restituir à parte autora o valor integral pago referente ao AIT nº PM40321176, acrescido de correção monetária e juros legais desde o desembolso, bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros e correção na forma da fundamentação."

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Isento de custas, na forma da lei.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)